Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63932387 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RITA RODRIGUES DE ALMEIDA, ILCA CORDEIRO PEREIRA, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 64862305, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSÉ MAURICIO DE ALMEIDA (sucedido por RITA RODRIGUES DE ALMEIDA, ILCA CORDEIRO PEREIRA, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA e CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA) e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR